Tribunal: TJSP
Processo: 1023580-32.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Barueri - ISS dos exercícios de 2016 e 2017 - Cobrança retroativa da diferença decorrente da exclusão dos tributos federais da base de cálculo do imposto - Sentença de procedência, em razão do julgamento da ADPF no 189 - STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 41 da LC no 118/2002 do Município de Barueri, que definia a base de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de Barueri - ISS dos exercícios de 2016 e 2017 - Cobrança retroativa da diferença decorrente da exclusão dos tributos federais da base de cálculo do imposto - Sentença de procedência, em razão do julgamento da ADPF no 189 - STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 41 da LC no 118/2002 do Município de Barueri, que definia a base de cálculo do ISS com a exclusão dos tributos federais - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (15/09/2020) - Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 84.490,94 em novembro de 2023) majorados para 11% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.